Tribunal: TJDFT
Processo: 0031994-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. 5 (CINCO) ANOS. ARTS. 206, § 5o, I, e 206-A, DO CC. VERBETE DE SÚMULA N. 150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A presente execução de título executivo extrajudicial se funda em contrato de prestação de serviços e termo de confissão de dívida, não em cheques, como apontou a r. sentença recorrida.
2. Os mencionados títulos atraem a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Assim, a prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo, consoante a dicção do art. 206-A do CC - A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão - e o verbete de súmula n. 150 do STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Observa-se que o processo foi suspenso em 26/6/2019, por 1 (um) ano, com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC, lapso que decorreu no dia 26/6/2020, iniciando-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme dispõe o § 4o do mencionado dispositivo processual.
4. A par de tal quadro, se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo foi proferida em 10/6/2021, impõe-se o reconhecimento de que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.